Tribunal: TCU
Processo: 017.036/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6750/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.036/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Flavia Karolayne de Macedo Alves (XXX.844.964-XX); Gilda Ferreira da Silva (XXX.407.004-XX); Gildete Maria da Silva Santos (XXX.549.514-XX); Ilka Ferreira da Silva (XXX.005.694-XX); Maria da Conceicao da Silva (XXX.418.634-XX); Maria da Soledade da Silva (XXX.820.954-XX); Sebastiao Jose da Silva Filho (XXX.086.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.